Tribunal: CARF
Processo: 16151.000254/2006-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA MACHADO MILLAN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-20

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16151.000254/2006-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.962 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de agosto de 2020
Recorrente
MARICY PISSINATTI PAISAGISMO LTDA. EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2001
EXCLUSÃO. ATIVIDADE NÃO VEDADA. SÚMULA CARF No 134.
A simples existência, no contrato social, de atividade vedada ao Simples
Federal não resulta na exclusão do contribuinte, sendo necessário que a
fiscalização comprove a efetiva execução de tal atividade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan, José Roberto Adelino da Silva e André Severo Chaves.

Relatório
O presente processo trata de exclusão do Simples Federal. Transcrevo, abaixo, o
relatório da decisão de primeira instância, que detalha o litígio:
Trata o presente processo, formalizado em 20/04/2006, de exclusão do Simples,
em razão da emissão, em 07/08/2003, do Ato Declaratório Executivo Derat/SPO no
485.725 (fl. 2), tendo por situação excludente o exercício de atividade econômica
vedada (evento 306 do CNPJ), relacionada ao CNAE-Fiscal 7499-3-06 (Serviços de
decoração de interiores), com efeitos retroativos a partir de 01/11/2001 e data de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16151.000254/2006-38
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.962 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16151.000254/2006-38

ocorrência em 29/10/2001 (a interessada optou pelo regime simplificado na data de
sua constituição, em 29/10/2001 – fls. 2 e 84).
2. A exclusão foi fundamentada nos artigos 9o, inciso XIII, 12, 14, inciso I, e 15,
inciso II e § 3o, da Lei no 9.317, de 05/12/1996; art. 73 da Medida Provisória no 2.158-
34, de 27/07/2001; artigos 20, inciso XII, 21, 23, inciso I, 24, inciso II e parágrafo
único, da Instrução Normativa SRF no 250, de 26/11/2002.
3. Consignou-se, ainda, no art. 2o do ADE em comento, que a exclusão do
Simples surtirá os efeitos previstos nos artigos 15 e 16 da Lei n° 9.317/1996, e suas
alterações posteriores.
4. Cientificada do ADE em 26/08/2003 (fl. 3), inicialmente a interessada
apresentou, em 09/09/2003, a Solicitação de Revisão da Exclusão do Simples (SRS —
fl. 1), com a alegação de que a presta serviços de manutenção de jardins, atividade
que, no seu entendimento, não encontra óbice no regime simplificado (fl. 1).
5. A solicitação foi considerada improcedente pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Administração Tributária em São Paulo, em despacho exarado em
23/01/2006, nos seguintes e exatos termos (fl. 1 - verso).
ADE No 485.725 (13) — EXCLUSÃO MANTIDA por seus fundamentos legais. Nenhum
erro de fato foi detectado. Os documentos que instruíram esta solicitação demonstram
que a atividade mencionada nos estatutos sociais é fator de vedação à opção pelo
Simples.
6. Cientificada do indeferimento em 25/02/2006 (fl. 38), a requerente,
representada por procurador (fls. 51, 52 e 88), apresentou manifestação de
inconformidade em 28/03/2006 (razões às fls. 39 a 42 e anexos às fls. 43 a 81). Alega,
em síntese, que:
6.1. A empresa presta serviços de manutenção de jardins, podando gramas,
plantando flores, gramas e sementes diversas, conforme cópias de Notas Fiscais já
apresentadas (acostou documentos às fls. 13 a 32).
6.2. Desde a homologação da opção pelo Simples a recorrente vem cumprindo
todas as suas obrigações tributárias neste regime, com a entrega das Declarações
Simplificadas e o recolhimento dos tributos na rubrica do regime.
6.3. A exclusão fere o Princípio da Essencialidade ou Seletividade, de modo que
o Estado deve envidar todos os esforços possíveis de forma a tributar o contribuinte de
forma menos gravosa.
6.4. Houve erro material quando da descrição do CNAE pela defendente;
entretanto, a RFB recepcionou e concedeu a opção pela sistemática simplificada.
6.5. A interessada formalizou modificação em seu CNAE, para o código 0161-
9-01 (Serviço de jardinagem – inclusive plantio de gramado), que não encontra óbice
no Simples.
6.6. O CNAE 7499-3-06 (Serviços de decoração de interiores) é vedado para
opção pelo regime simplificado; entretanto, o mesmo foi aceito pela RFB, que
igualmente recebeu os tributos e as Declarações Simplificadas.
6.7. A RFB aceitou a correção do CNAE para o código 0161-9-01 (Serviço de
jardinagem – inclusive plantio de gramado); assim, a exclusão não deveria retroagir
para 01/11/2001.
6.8. O art. 33 da Lei no 11.196/2005 "vem eliminando a retroatividade da
exclusão das empresas optantes pelo Simples, tendo os seus efeitos a partir do ano-
calendário subseqüente ao da ciência do ato declaratório".
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.962 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16151.000254/2006-38

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo I – SP, no
Acórdão às fls. 101 a 111 do presente processo (Acórdão no 16-24.627, de 17/03/2010 – relatório
acima), julgou a manifestação de inconformidade improcedente. Abaixo, sua ementa:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE - SIMPLES
Ano-calendário: 2001
EXCLUSÃO. ATIVIDADE VEDADA.
A pessoa jurídica que presta serviços profissionais na área de arquitetura e decoração
está impedida de optar pelo Simples.
INGRESSO E/OU PERMANÊNCIA NO SIMPLES. PRECARIEDADE.
O ingresso ou a permanência no Simples é situação precária, diga-se, sempre sujeita à
reapreciação da satisfação dos requisitos exigidos em lei, seja pelo próprio
contribuinte, seja pela administração tributária.
EFEITOS DA EXCLUSÃO. EXCLUSÃO RETROATIVA.
A pessoa jurídica que optou pelo Simples em 29/10/2001, e foi excluída por atividade
econômica vedada em 2003, tem o efeito da exclusão retroagido para 01/11/2001, na
hipótese de situação excludente ocorrida na data de opção ao regime.

No voto, a decisão argumentou que o contrato social da interessada consignava
que seu objeto social consistia na prestação de serviços de paisagismo, jardinagem e decoração,
em interiores e exteriores (fls. 08 a 13). Que a atividade assemelhava-se à de arquiteto, estando,
portanto, vedada pelo art. 9o, inciso XIII, da Lei no 9.317/1996:
Art. 9o Não poderá optar pelo SIMPLES, a pessoa jurídica:
(...)
XIII - que preste serviços profissionais de corretor, representante comercial,
despachante, ator, empresário, diretor ou produtor de espetáculos, cantor, músico,
dançarino, médico, dentista, enfermeiro, veterinário, engenheiro, arquiteto, físico,
químico, economista, contador, auditor, consultor, estatístico, administrador,
programador, analista de sistema, advogado, psicólogo, professor, jornalista,
publicitário, fisicultor, ou assemelhados, e de qualquer outra profissão cujo exercício
dependa de habilitação profissional legalmente exigida;

Argumentou que, no caso dos serviços constantes da lista específica e daqueles
assemelhados, sempre haveria restrição ao enquadramento no Simples quer o exercício
profissional dependesse ou não de habilitação legalmente exigida. Que era o caso em tela. Que as
atividades de arquiteto e técnico de grau médio em arquitetura estavam reguladas na Lei no
5.194/1966 e nas Resoluções Confea no 218/1973, no 262/1979 e no 473/2002. Transcreveu as
atividades descritas nas normas, destacando desenho técnico, arquitetura paisagística e de
interiores, e a habilitação em técnico em decoração.
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.962 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16151.000254/2006-38

Concluiu que a atividade de decoração era própria de arquitetos e técnicos na área
de arquitetura, impossibilitando a opção pelo Simples às pessoas jurídicas que prestassem esses
serviços, independente de supervisão, assinatura ou execução por profissional regulamentado.
Observou que o contribuinte afirmava que a empresa prestava serviços de
manutenção de jardins, podando gramas, plantando flores, gramas e sementes diversas, conforme
cópias de notas fiscais apresentadas (fls. 16 a 35). Que os documentos fiscais juntados aos autos
não permitiam concluir que a recorrente prestasse exclusivamente serviços de manutenção de
jardins, porque não haviam sido apresentados na sequência correta, de modo a permitir a análise
de um período completo e extenso do faturamento.
Quanto à alteração do CNAE para o código 0161-9-01 (Serviço de jardinagem –
inclusive plantio de gramado), esclareceu que a mesma havia sido conduzida em 12/09/2003,
com data de evento em 05/09/2003 (fl. 97), posterior aos fatos que ensejaram a exclusão
examinada. Argumentou que o CNAE 7499-3-06 (Serviços de decoração de interiores) guardava
correspondência com a atividade consignada no objeto social, não configurando, portanto, a
existência de erro material no registro do CNAE.
Quanto aos efeitos da exclusão, informou que obedeceu à legislação vigente: art.
15, inciso II, da Lei no 9.317/1996, que vigorava, à época da exclusão, com a redação dada pelo
art. 73 da MP no 2.158-34/2001.
Cientificado da decisão de primeira instância em 11/06/2010 (Aviso de
Recebimento à fl. 115), o contribuinte apresentou o Recurso Voluntário em 08/07/2010 (recurso
às fls. 120 a 124, carimbo aposto à primeira folha).
Nele repete as alegações da Manifestação de Inconformidade.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Andréa Machado Millan, Relatora.
O recurso apresentado atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235/1972 e Decreto no 7.574/2011, que regulam o processo administrativo-fiscal
(PAF). Dele conheço.
Conforme relatório, o contrato social da interessada consignava que seu objeto
social consistia na prestação de serviços de paisagismo, jardinagem e decoração, em interiores e
exteriores (Cláusula III, à fl. 09).
O contribuinte afirma, desde a impugnação, que prestava serviços apenas de
manutenção de jardins, podando gramas, plantando flores, gramas e sementes diversas, conforme
notas fiscais que anexou às fls. 16 a 35. Que errou no CNAE originalmente registrado (7499-
3/06 – Serviços de decoração de interiores), e o modificou assim que teve ciência da exclusão do
Simples (CNAE 0161-9/01 – Serviço de jardinagem – inclusive plantio e gramado).
A decisão recorrida argumentou que as notas fiscais anexadas não permitiam
concluir que o serviço prestado fosse apenas de manutenção de jardins, porque não haviam sido
apresentadas na sequência correta, não permitindo a análise de um período completo de
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-001.962 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16151.000254/2006-38

faturamento. Em outras palavras, que as notas fiscais faltantes, na sequência da numeração
apresentada, poderiam descrever serviços diferentes da manutenção de jardins.
Ocorre que esse órgão, através da Súmula CARF no 134, de observância
obrigatória para esse colegiado, já firmou posição no sentido de que a simples existência, no
contrato social, de atividade vedada ao Simples Federal não resulta na exclusão do contribuinte:
Súmula CARF 134
A simples existência, no contrato social, de atividade vedada ao Simples Federal não
resulta na exclusão do contribuinte, sendo necessário que a fiscalização comprove a
efetiva execução de tal atividade.

Foi exatamente o que aconteceu no caso concreto. A empresa foi excluída
exclusivamente com base no CNAE registrado, confirmado em seu contrato social. Alegou
nunca ter exercido a atividade, e apresentou algumas notas fiscais como prova, embora com
falhas sequenciais. No entanto, conforme a citada súmula, o esforço probatório seria da
fiscalização e não do contribuinte em sua defesa.
Cabe aqui observar que, ainda que restasse comprovado o exercício da atividade
de decoração, já se encontra substancial jurisprudência no CARF sobre a matéria no sentido de
que a atividade não era vedada pela Lei no 9.137/1996, conclusão com a qual comungo. Nesse
sentido, transcrevo abaixo a ementa do recente Acórdão no 1002-001.241, prolatado em
05/05/2020, referente ao ano-calendário de 2002:
SIMPLES. EXCLUSÃO. DESIGN OU DECORADOR DE INTERIORES.
ATIVIDADE NÃO VEDADA.
A atividade de decoração de interiores não consta do rol de atividades impeditivas,
nem se assemelha à do arquiteto. Não há, na espécie, fundamento para a exclusão da
sistemática do Simples.

O voto, em análise bastante completa da matéria, transcreveu matéria publicada na
página do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, em
12/03/2013
(https://www.caupi.gov.br/?p=3217), esclarecendo as diferenças entre o arquiteto, o design de
interiores e o decorador. Concluiu que embora um arquiteto estivesse apto a desempenhar as
atividades de designer ou decorador de interiores, tais atividades não eram privativas de um
arquiteto, podendo ser desempenhadas, à época do Simples Federal, por profissional sem
qualquer exigência legal de habilitação, o que impossibilitava sua caracterização como
assemelhada à de arquiteto.
Cita decisões anteriores: Acórdão no 301-32818, de 25/05/2006; Acórdão no 301-
34.517, de 21/05/2008; Acórdão no 1402-000.152, de 06/04/2010; Acórdão no 1102-000.778, de
07/08/2012.
Conclui-se, conforme Súmula CARF no 134, que a simples existência, no contrato
social, de atividade vedada ao Simples Federal, não resulta na exclusão do contribuinte, sendo
necessário que a fiscalização comprove a efetiva execução de tal atividade. E que, ainda que
fosse comprovado o exercício da atividade que originou a exclusão, não se tratava de atividade
assemelhada a arquitetura.
Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-001.962 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16151.000254/2006-38

(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan

Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital